Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0718048-23.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO Agravada(s): EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO OLIVEIRA NETTO RAPOSO contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em embargos à execução, opostos em desfavor de EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça. Intimado a comprovar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID 71658371), o agravante se manteve inerte (ID 72065904). Considerando que, na origem, o ora recorrente peticionou pela desistência dos embargos à execução no ID. 235784616, intime-o para requerer o que for de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.